Tribunal: CARF
Processo: 13840.000581/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13840.000581/2010-10
ACÓRDÃO
2002-008.443 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO XAVIER DE CAMPOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÃO.
As despesas médicas são dedutíveis da base de cálculo do imposto, desde
que o contribuinte comprove que o serviço foi prestado a ele ou a seus
dependentes, bem como que o pagamento foi por ele suportado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.443 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000581/2010-10
2
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 09/08/2010, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2007, Ano Calendário
2006, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 187,15, acrescido de multa de
oficio de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 7.000,00, referentes às despesas
declaradas ao odontólogo Flavio Zanerato. Os recibos apresentados não foram
aceitos como idôneos (valores elevados, ausência de prova bancária e alegação de
pagamento em dinheiro).
Inconformado com a glosa, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva
de fls. 3, acompanhada de documentos, alegando que atendeu à intimação fiscal
e apresentou todos os documentos comprobatórios das despesas médicas,
comprovando que elas são devidas conforme preceituado no art. 8o, II da Lei
9.250/95.
Reapresenta cópias dos despesas médicas declaradas.
É o relatório.
A 20a Turma de Julgamento da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas. Os recibos
apresentados não foram aceitos como idôneos (valores elevados, ausência de prova bancária e
alegação de pagamento em dinheiro).
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.443 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000581/2010-10
3
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
Quanto à dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o,
estabelece:
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;”
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Já o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução de despesas médicas na declaração está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de simples
recibos, ainda que autenticados. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço ao contribuinte ou aos seus
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.443 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000581/2010-10
4
dependentes, e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição
do benefício fiscal.
A glosa de R$ 7.000,00 refere-se aos pagamentos declarados ao odontólogo Flavio
Zanerato. Para comprovar tais despesas o impugnante acosta os recibos de fls.
11/13 que serão a seguir analisados.
Os 10 recibos emitidos pelo profissional em questão não serão aceitos pois
contém as seguintes irregularidades: o valor da despesa é bastante elevados para
simples descrição do serviço (tratamento odontológico), os recibos são
seqüenciais, e não informam quem foi o beneficiário do suposto tratamento.
Com relação à informação da identificação do paciente, esta é imprescindível,
uma vez que, conforme legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de
despesas médicas comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus
dependentes declarados. Lembrando, que o contribuinte foi devidamente
intimado a apresentar os “Comprovantes originais e cópias das despesas médicas,
com a identificação do paciente.”, conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 20.
No presente caso, o impugnante apenas reapresentou cópias dos recibos médicos
que, além de não conterem os requisitos formais exigidos pela legislação
tributária, vieram desacompanhadas de exames, laudos, odontogramas, em nome
do contribuinte, ou ainda, de qualquer outro documento comprobatório da
transferência da quantia declarada ao profissional em questão (cópias de
cheques, extratos bancários), conforme já havia sido ressaltado pela autoridade
fiscal.
Desta forma, diante do fato que os comprovantes apresentados não contemplam
todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, caberia ao impugnante, com a
finalidade de lograr êxito no restabelecimento da dedução pleiteada, ter carreado
aos autos documentos que reforçassem a convicção de que, de fato, houve a
prestação dos serviços correspondentes, com a identificação do beneficiário
(paciente), bem como o seu efetivo pagamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.443 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000581/2010-10
5

Fl. 53
DF CARF MF
Original